Tribunal: STF
Processo: HC 261073
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 1.015.814/RS, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, como incurso nos art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação. 



    Ao final, requer-se:



    “1)- Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação acima. 



    (...)



    2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto. ”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor do agravante, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 



    2. O paciente foi absolvido em primeira instância, mas condenado pelo Tribunal de origem a uma pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, por infração aos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006. Revisão criminal proposta na origem não foi "conhecida". 



    3. No agravo, o recorrente reitera as teses da inicial do habeas corpus, alegando ausência de prova de participação no crime de tráfico de drogas e falta de demonstração do dolo associativo necessário para a caracterização do delito de associação para o tráfico. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio da dialeticidade recursal, ao não apresentar argumentos novos capazes de alterar a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus por supressão de instância. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O agravo regimental não apresentou argumentos novos, limitando-se a repetir as alegações iniciais, sem contrapor-se ao fundamento da decisão recorrida sobre a impossibilidade de exame do habeas corpus por supressão de instância. 



    6. O princípio da dialeticidade exige que o agravante demonstre especificamente o desacerto da decisão monocrática, o que não foi feito, aplicando-se, por analogia, a Súmula nº 182 do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo não conhecido.”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente